Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701455-76.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: YOU PIZZARIA &amp; ESFIRRARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente recurso de apelação está incluído para julgamento na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual, com data de abertura designada para o dia 27/09/2022, conforme certidão de ID 39013929. Na petição de ID 39506454, a parte apelante requer a desistência do recurso, em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator